Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO/APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICA. CONTAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DEVER DE PRESTÁ-LAS. CONDENAÇÃO EM DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a parte recorrente tenha manejado recurso de apelação contra o ato judicial que decidiu a primeira fase da ação de exigir contas, cujo conteúdo é de decisão parcial de mérito, fato é que, segundo orientação do STJ, inexiste erro grosseiro, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade para receber a irresignação apresentada como agravo de instrumento (CPC, art. 356, § 5o). Recurso conhecido.
2. A ação de exigir contas possui duas fases: na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
3. Por força dos arts. 1.348, VIII, e 1.350 do CC, 550 do CPC e da Cláusula 20a, “f”, da Convenção, o condomínio autor possui o direito de obter esclarecimentos quantos aos gastos e receitas administrados pela requerida no período em que atuou como síndica (outubro de 2015 a fevereiro de 2017), notadamente quando rejeitadas as contas em Assembleia, inexistindo impossibilidade jurídica do pedido.
4. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em despesas processuais e honorários advocatícios nesse momento processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.